Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-49.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-49.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DE QUADROS SILVA - CPF: 747.078.251-68 (EMBARGADO), EDIMAR BERBET RIBEIRO - CPF: 027.883.331-45 (EMBARGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO TOME DE SOUZA - CPF: 841.045.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDAIANE RIBEIRO MATEUS - CPF: 045.385.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 570.057.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JILDELIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 259.135.698-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Erro material na dosimetria da pena. Correção. Provimento.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão no qual fora provida parcialmente a Apelação criminal NU 0002101-35.2017.8.11.0033, para readequar as penas dos embargados pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido, 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, visando o saneamento da contradição.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à determinação da reparação civil e, caso constatado, proceder à sua correção.

III.
Razões de decidir

A reparação civil foi mantida com fundamento na ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, razão pela qual a redação correta deve ser a manutenção da indenização para ambos os embargados.

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material manifesto, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para corrigir erro material no acórdão, substituindo a expressão "afastar" por "manter" em relação à indenização imposta ao embargado EDIMAR BERBET RIBEIRO.

Tese de julgamento
:

O erro material evidente na redação do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 167600/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2016.
imeira Câmara Criminal, j. 09.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000963-49.2021.8.11.0009 - COMARCA DE
COLÍDER

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:
ANDERSON DE QUADROS SILVA

EDIMAR BERBET RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provida parcialmente a Apelação criminal NU 0002101-35.2017.8.11.0033, para readequar as penas dos embargados pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido, 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 238/252 - ID 181853165).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal afirma existir contradição em afastar a indenização em relação ao embargado EDIMAR BERBET RIBEIRO e utilizar “
a mesma fundamentação ressaltada para mantê-la em relação ao [...] ANDERSON
”.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada (ID 262865270).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelação criminal nº 1000963-49.2021.8.11.0009 foi provida parcialmente para readequar as penas dos embargados a 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como manter a reparação civil fixada pelo Juízo singular.

Todavia, na revisão das penas do embargado EDIMAR BERBET RIBEIRO constou o seguinte parágrafo: “
Utiliza-se a fundamentação lançada na dosimetria do apelante ANDERSON DE QUADROS SILVA para
afastar
a indenização imposta também em relação a EDIMAR BERBET RIBEIRO.”

Realmente, evidencia-se o erro material.

Isso porque a conservação da reparação civil por danos patrimoniais foi devidamente fundamentada na dosagem da pena do embargado ANDERSON DE QUADROS SILVA

diante da ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, motivo pelo qual a expressão “afastar” deve ser substituída por “manter”.

Ensina Sonia Marcia Hase de Almeida Baptista:

“Erro material é o erro “na expressão”, não no pensamento: a só leitura da sentença deve fazer evidente que o juiz, ao manifestar seu pensamento, haja usado nomes, ou palavras, ou cifras diversas das que deveria ter usado para expressar fiel e corretamente as idéias que tinha em mente.”
(
“
Dos Embargos de Declaração. Recursos no Processo Civil – 4.”, SP: RT, 1991. p. 123)

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.”
(TJMT, ED 167600/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.12.2016)

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido quando há erro material no acórdão embargado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir o erro material na dosimetria do embargado EDIMAR BERBET RIBEIRO, a fim de constar o seguinte teor:
“Utiliza-se a fundamentação lançada na dosimetria do apelante ANDERSON DE QUADROS SILVA para manter a indenização imposta também em relação a EDIMAR BERBET RIBEIRO”
, mantido o dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025